Tribunal: TJPA
Processo: 0855568-44.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10434 - Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2024-11-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0855568-44.2018.8.14.0301

APELANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, ULTRA SOM SERVICOS MEDICOS LTDA

APELADO: WAGNER FARIAS DIAS

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198)

0855568-44.2018.8.14.0301

APELANTE: WAGNER FARIAS DIAS

Advogado do(a) APELANTE: LAURA CAMILLY FARIAS DIAS - PA26828-A

APELADO: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, ULTRA SOM SERVICOS MEDICOS LTDA

Advogados do(a) APELADO: ISAAC COSTA LAZARO FILHO - CE18663-A, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - PA15201-A

Advogado do(a) APELADO: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - PA15201-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ERRO EM DIAGNÓSTICO NÃO CONFIGURADO. SUSPEITA DE APENDICITE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO NÃO REQUERIDO. ENCAMINHAMENTO PARA HOSPITAL PÚBLICO
. ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO.
DANOS MORAIS INDEVIDOS. REFORMA DA SENTENÇA DE PISO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA. e ULTRA SOM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA. contra sentença que condenou as rés ao pagamento de R$ 15.000,00 a título de danos morais, em ação ajuizada por D. S. D., representado por Wagner Farias Dias, em razão de suposta negativa de cobertura de procedimento cirúrgico durante atendimento emergencial. Alega-se que o menor foi diagnosticado com suspeita de apendicite, mas não foi realizada a cirurgia devido ao período de carência do contrato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se houve ato ilícito por parte das rés que justifique a condenação por danos morais em razão da suposta negativa de cobertura para cirurgia de apendicite, e se a indenização por danos morais deve ser mantida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O laudo médico juntado aos autos aponta apenas uma sugestão de apendicite, sem diagnóstico fechado ou indicação cirúrgica categórica. Não houve comprovação de que a ré negou cobertura para qualquer procedimento cirúrgico, sendo o atendimento emergencial prestado conforme a necessidade do quadro clínico, com a estabilização do paciente.

Em decorrência da carência contratual para internações, o paciente foi encaminhado para um hospital público, onde se constatou que a suspeita de apendicite não se confirmou, diagnosticando-se infecção intestinal.

Não houve ato ilícito ou erro no atendimento que justifique a reparação por danos morais, já que o plano de saúde seguiu as previsões contratuais e prestou o atendimento emergencial necessário.

Para que haja condenação por danos morais, é imprescindível a demonstração de nexo causal entre o ato praticado pelo réu e o dano sofrido pelo autor, o que não ficou comprovado nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

Não há dano moral a ser indenizado quando não há negativa comprovada de procedimento necessário ao tratamento do paciente.

Dispositivos relevantes citados
:
CC, art. 186; CC, art. 927; CPC, art. 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
:
TJPR, RI nº 0008561-85.2021.8.16.0024, Rel. Juíza Adriana de Lourdes Simette, julgado em 22/02/2023; TJGO, Apelação Cível nº 0077695-74.2017.8.09.0174, Rel. Des. Fábio Cristóvão de Campos Faria, julgado em 05/04/2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em
CONHECER e DAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, nos termos do voto do Exmo. Desembargador Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198)

0855568-44.2018.8.14.0301

APELANTE: WAGNER FARIAS DIAS

Advogado do(a) APELANTE: LAURA CAMILLY FARIAS DIAS - PA26828-A

APELADO: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, ULTRA SOM SERVICOS MEDICOS LTDA

Advogados do(a) APELADO: ISAAC COSTA LAZARO FILHO - CE18663-A, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - PA15201-A

Advogado do(a) APELADO: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - PA15201-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO
interposto por HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA. e ULTRA SOM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA. (HOSPITAL LAYR MAIA)
,

inconformada com a sentença prolatada pelo MM. Juízo da 11ª Vara de Cível e Empresarial de Belém que, nos autos da Ação de Obrigação de Indenização por Danos Morais ajuizada por
D. S. D., representado por Wagner Farias Dias
,
julgou procedente a pretensão esposada na inicial.

Em sua exordial, narrou a parte autora/apelada que contratou o plano de saúde da parte ré em 05/11/2017 e que, em 01/02/2018, apresentou quadro clínico de fortes dores abdominais, vômitos e febre, sendo levado à emergência da Hapvida. Após realização de exame, alega que foi constata apendicite e que seria necessária a realização de cirurgia, sendo o procedimento negado com a justificativa de que o contrato ainda se encontrava no período de carência. Em razão disso, o menor foi encaminhado para atendimento em um hospital público, onde foi constatado que não se tratava de apendicite, mas sim de infecção intestinal.

Dessa forma, requereu a condenação da parte requerida ao pagamento de danos morais no valor de R$ 45.000,00.

Contestação da ré Hapvida Assistência Médica Ltda. em petição de ID 17191018 na qual aduz, que não houve erro no laudo médico apresentado pois o diagnóstico não foi fechado, sendo apenas sugerido que se tratava de apendicite. Alega que não houve negativa para autorização da cirurgia, pois não houve solicitação do procedimento cirúrgico, já que, em razão da carência existente, o paciente foi encaminhado para atendimento em hospital público. Sustenta que prestou o atendimento emergencial devido e que estabilizou o quadro de saúde do menor, não havendo que se falar que não houve a prestação do serviço médico. Por fim, requereu a improcedência do pedido.

Contestação da ré ULTRA SOM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA. (HOSPITAL LAYR MAIA) em petição de ID 17191022, na qual apresentou os mesmos argumentos acima citados.

O feito seguiu seu trâmite regular até a prolação da sentença
(ID 17191054), que julgou procedente o pleito autoral e condenou as rés ao pagamento de indenização de R$ 15.000,00.

Inconformada, a parte requerida interpôs recurso de apelação (ID 17191057). Alega, em resumo, que prestou o atendimento devido ao menor e que este foi transferido ao hospital público em razão da existência de carência contratual, eis que previsto, o prazo de carência de 180 dias para internação. Sustenta que não houve indicação de cirurgia para tratamento do paciente, pois consta, no laudo médico, apenas sugestão de apendicite, sem delimitar o diagnóstico. Arrazoa inexistir razões para condenação ao pagamento da indenização deferida pelo juízo
a quo
e, caso se entenda pela manutenção da condenação, esta deve ser minorada. Assim, requereu o provimento do recurso para reforma da sentença.

A recorrida apresentou contrarrazões (ID 17191064), pugnando pelo desprovimento do recurso manejado.

Parecer do D. representante do Ministério Público em ID 19518070 no qual se manifesta pelo parcial provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

VOTO

DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo devidamente recolhido.

DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

DA ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

A
quaestio juris
arguida perante esta Instância Revisora consiste
em avaliar se o juízo de piso agiu corretamente ao julgar procedente o pedido autoral referente indenização por danos morais.

Adianto que assiste razão à apelante.

Em análise aos autos, compreendo que não houve ato ilícito praticado pela apelante que possa ensejar a reparação pretendida pela parte apelada. Explico.

Conforme se constata dos documentos juntados pelas partes, não houve, de fato, um diagnóstico que atestasse o quadro clínico do menor. O laudo médico de ID 17190981 faz a seguinte afirmação:

"...
Solicitado TC de abdome com presença de distensão de líquido em alça jejuno-ileais, apêndice cecal não visualizado, sugerindo apendicite.”

Outrossim, na ficha de anamnese apresentada pela ré (ID 17191020), consta suspeita de apendicite, não havendo qualquer afirmação categórica no sentido de precisar o diagnóstico e, em decorrência do quadro clínico do paciente, realização de procedimento cirúrgico.

Assim, percebe-se que não houve, por parte da médica que prestou atendimento ao apelado, o diagnóstico preciso determinando que as dores que o autor sentia eram decorrentes de apendicite. No mesmo sentido, em contrário ao que afirma a parte autora em sua exordial, não consta nos autos qualquer encaminhamento para procedimento cirúrgico e a sua negativa pois, conforme acima apontado, houve apenas uma indicação de que o exame realizado havia sugerido a apendicite.

Com efeito, não consta, nos documentos acostados à inicial, qualquer pedido de realização de cirurgia e tampouco a negativa por parte da operadora do plano de saúde.

Conforme afirma a apelante em sua peça recursal, o atendimento ocorreu normalmente, tendo sido realizado o atendimento, bem como o exame necessário a fim de um melhor atendimento. Em razão da carência estabelecida no contrato, o apelado foi encaminhado ao hospital público, no qual foi constatado que não se tratava de apendicite, mas sim de infecção intestinal, conforme alega o recorrido.

Atento para o fato de que não consta o laudo médico do pronto socorro municipal indicando qual doença acometeu o menor, mas tão somente um receituário (ID 17190983) da medicação prescrita.

Além disso, a parte autora não chegou a ser submetida a qualquer procedimento invasivo em decorrência da suspeita da doença apontada.

Acrescento que a apelada, em sua exordial, fundamente seu pedido numa suposta negativa de cirurgia, de maneira que caberia ao juízo se limitar a análise deste pedido.

Dessa forma, entendo que não merece prosperar o pedido do autor no tocante à condenação por dano moral, eis que não configurado o ato ilícito apontado pela parte apelada.

O art. 186 do Código Civil assim disciplina:

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

O art. 927 do mesmo diploma legal dispõe da seguinte forma:

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Assim, para que ocorra a reparação pelos danos causados, deve ser comprovado o cometimento do ato ilícito praticado pelo demandado. Não sendo comprovado o ato ilícito perpetrado pela parte ré, indevida a condenação à reparação monetária.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ALEGAÇÃO DE VENDA CASADA. NÃO CABIMENTO. CLÍNICAS RECORRIDAS INDEPENDENTES ENTRE SI, SEM CONVÊNIO. PRETENSÃO DE DEVOLUÇÃO DE VALORES DE CONSULTA MÉDICA E EXAME PCR CINOMOSE. NÃO CABIMENTO. ATENDIMENTO E EXAME REALIZADOS. SERVIÇOS DEVIDAMENTE PRESTADOS QUE ENSEJAM SUA COBRANÇA. COBRANÇA LEGÍTIMA. ALEGAÇÃO DE ERRO MÉDICO-VETERINÁRIO. ERRO DE DIAGNÓSTICO. NÃO OCORRÊNCIA. AÇÕES SUBSTANCIADAS EM EXAMES COM INDICATIVOS PRÉVIOS DA DOENÇA (CINOMOSE). ORIENTAÇÃO DO TRATAMENTO EM DOMICÍLIO E PRESCRIÇÃO DE MEDICAMENTOS. SEGUNDO EXAME COM RESULTADO NEGATIVO QUE NÃO INVALIDA O PRIMEIRO. LAPSO TEMPORAL DE 10 DIAS ENTRE A REALIZAÇÃO DO PRIMEIRO E DO SEGUNDO EXAME. FALHA NA INFORMAÇÃO OU NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NÃO VERIFICADA. NENHUM ILÍCITO PRATICADO PELAS CLÍNICAS RECORRIDAS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. Recurso conhecido e não provido. (TJPR - 3ª Turma Recursal - 0008561-85.2021.8.16.0024 - Almirante Tamandaré - Rel.: JUÍZA DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUÍZAADOS ESPECIAIS ADRIANA DE LOURDES SIMETTE - J. 22.02.2023)

(TJ-PR - RI: 00085618520218160024 Almirante Tamandaré 0008561-85.2021.8.16.0024 (Acórdão), Relator: Adriana de Lourdes Simette, Data de Julgamento: 22/02/2023, 3ª Turma Recursal, Data de Publicação: 22/02/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ERRO EM DIAGNÓSTICO. EXAMES MÉDICOS. ULTRASSONOGRAFIA ABDOMINAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. AGRAVAMENTO DA DOENÇA NÃO CONSTATADO. MERO ABORRECIMENTO. I - Não basta que a responsabilidade das clínicas de exames médicos e de imagens seja objetiva para que o dano moral reste configurado. É preciso que se demonstre o real prejuízo ou agravamento da doença, bem como os abalos sofridos pela paciente. II - Submetida a novo exame após o transcurso de 08 (oito) dias da realização do primeiro, que havia apontado a inexistência de qualquer anormalidade em seu abdome, a nova ultrassonografia que registrou como hipótese diagnóstica alteração em vesícula biliar, não foi suficiente para o diagnóstico de "colelitíase sintomática". Mesmo com o exame de imagem correto, a princípio a patologia indicada era de "gastrite superficial crônica". Ainda assim, ela só foi submetida a procedimento cirúrgico após mais de 02 (dois) meses da realização das ultrassonografias. III - A linha cronológica demonstra que o erro de diagnóstico em nada agravou o quadro clínico da paciente. IV - Entre a ação e o resultado danoso é necessário um liame, o nexo causal, sendo esse o fato gerador da responsabilidade. O dano experimentado pela paciente não foi consequência da atitude do ofensor. V - Não configura dano moral o erro de diagnóstico que não agrava o quadro clínico da paciente e não lhe causa sofrimento que poderia ser evitado.

(TJ-GO - PROCESSO C&Iacute;VEL E DO TRABALHO -&gt; Recursos -&gt; Apela&ccedil;&atilde;o C&iacute;vel: 00776957420178090174 SENADOR CANEDO, Relator: Des(a). FÁBIO CRISTÓVÃO DE CAMPOS FARIA, Data de Julgamento: 05/04/2021, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 05/04/2021)

Assim, entendo pela reforma da sentença prolatada pelo juízo primevo
,
devendo ser retirada a condenação relativa aos danos morais

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO AO RECURSO
, reformando a decisão
a quo
no sentido de julgar improcedente o pedido relativo à condenação por danos morais, nos termos da fundamentação.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas do processo e honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor da causa. Em razão da gratuidade, ficará suspensa por cinco anos a exigibilidade do ônus decorrentes da sucumbência (art. 98, § 3º, do CPC).

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC, que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o voto.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 13/11/2024